Tribunal: TJDFT
Processo: 0087726-28.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 921, §5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes
2. Os artigos 33, 47 e 59 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) estabelecem que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de cheque é de 6 (seis) meses, após a expiração do prazo de apresentação, não se aplicando, à presente hipótese, o art. 206, § 5o, do Código Civil. Precedentes.
3. Após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição no curso do processo. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.